Tribunal: TJSP
Processo: 0007533-27.2012.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Sentença de extinção sem resolução de mérito, declarando a preclusão do direito invocado pelos terceiros adquirentes. Aplicação do prazo de cinco dias previsto no artigo 1.048 do CPC/73. Irresignação dos embargantes. Não acolhimento. Imóvel penhorado em favor do requerido nos autos da Ação de Execução proposta contra a construtora. Declaração judicial de fraude à

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Sentença de extinção sem resolução de mérito, declarando a preclusão do direito invocado pelos terceiros adquirentes. Aplicação do prazo de cinco dias previsto no artigo 1.048 do CPC/73. Irresignação dos embargantes. Não acolhimento. Imóvel penhorado em favor do requerido nos autos da Ação de Execução proposta contra a construtora. Declaração judicial de fraude à execução praticada pela empreiteira, com a decretação da inexistência das transferências do imóvel aos recorrentes. Artigo 1.048 do CPC/73, com correspondência no artigo 675 do CPC/15, estabelecendo o prazo de 5 dias a contar da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Prazo não cumprido no caso concreto. Demanda proposta em 13/06/2012, não havendo demonstração de que a distribuição ocorreu em 5 dias após ato de turbação da posse. Jurisprudência do TJSP e do STJ. Sentença mantida. Sem fixação de honorários recursais, eis que aplicáveis ao caso os ditames do antigo CPC.
RECURSO IMPROVIDO.